Tribunal: TJMT
Processo: 1010856-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS. ALEGAÇÃO DE QUE O PRAZO FIXADO PELA AUTORIDADE ACOIMADA COATORA SE EXPIROU. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA. PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. MANTIDAS AS RESTRIÇÕES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. ORDEM DENEGADA.
A Lei 11.343/06 não determinou prazo de duração para as medidas protetivas de urgência, de forma que devem perdurar por tempo razoável e apto a proteger a mulher vítima de violência doméstica. Ademais disso, havendo necessidade, o magistrado poderá rever as medidas protetivas de urgência ou conceder novas, a qualquer tempo, nos termos do art. 19, § 3o, da Lei n. 11.340/2006.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010856-86.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (INTERESSADO), ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO BISSONI (IMPETRADO), SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (IMPETRANTE), SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MENDES DE LIMA MOURA LEITE - CPF: 947.018.141-72 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS.
ALEGAÇÃO DE QUE O PRAZO FIXADO PELA AUTORIDADE ACOIMADA COATORA SE EXPIROU. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA. PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. MANTIDAS AS RESTRIÇÕES ANTERIORMENTE IMPOSTAS.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. ORDEM DENEGADA.

A Lei 11.343/06 não determinou prazo de duração para as medidas protetivas de urgência, de forma que devem perdurar por tempo razoável e apto a proteger a mulher vítima de violência doméstica
.

Ademais disso, h
avendo necessidade,
o m
agistrado poderá rever as medidas
protetivas de urgência ou conceder

novas, a qu
alquer tempo, nos termos do art.
19, § 3o, da Lei n. 11.340/2006.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado

Silvio Luiz Silva de Moura Leite

em
causa própria
, apontando
como autoridade coatora o Juízo
da
1
a
Vara
Especializada d
e Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher

da Comarca de
Rondonópolis
/
MT.

Colhe-se
desta impetração
que
em 9 de outubro de
2023
foram deferidas medidas protetivas contra o
impetrante/
paciente
, com duração de 6 (seis) meses, pela suposta prática do crime de perseguição
contra sua
ex
-mulher
Fernanda Mendes de Lima Moura Leite
(
art. 147-A, do Código Penal
)
com as
implicações
da Lei Maria da Penha
, nos
Autos de Medida Protetiva de Urgência n. 1033763-80.2023.8.11.0003.

Relata
,
o impetrante
/
paciente

que
,
mesmo
após
a perda da eficácia das medidas protetivas deferidas, a autoridade coatora determinou a busca e apreensão de armas de fogo em
sua
posse
enviando

ofício à Delegacia da Mulher solicitando o cumprimento da ordem
.

Ressalta que “
a
polícia federal após receber ofício para suspender a posse de arma de fogo do requerido, informou que inseriu a restrição (suspensão cautelar) no SINARM quanto às armas particulares, bem como à aquisição de armas de fogo,
enquanto perdurar os efeitos da Decisão Judicial em face do requerido
”.
Destaques no original

Destac
a

que
“
com uma simples consulta ao sistema
Sinarm
da
Policia
Federal, que segue em anexo, é fácil constatar que não existe mais qualquer restrição (suspensão cautelar) relativa a qualquer arma de fogo do requerido, vez que a mesma conforme decisão
de medida protetiva deferida tinha o prazo de eficácia de 06 (seis) meses, a partir do seu deferimento que expirou na data de 09/04/2024
.
”.

Aduz
que
,

durante a vigência das medidas protetivas então deferidas
em favor da suposta vítima,
não houve qualquer denúncia de descumprimento ou requerimento de renovação
;
e que, o fato de ter sido intimado recentemente via edital
,
não justifica a renovação da medida sem qualquer fato novo noticiado nos autos
.

A
firma que após o julgamento procedente das medidas protetivas de urgência e determinação de arquivamento do incidente, a vítima opôs embargos de declaração, aduzindo a irregularidade de citaç
ão/intimação
e não apreensão da arma de fogo de propriedade do
impetrante
/
paciente
, oportunidade em que foi determinada
a
intimação

deste
via edital
.

Assevera que
“
a liberdade do requerido não pode ser violada por tanto tempo, e de forma indeterminada, sendo que não existe qualquer fato novo ou descumprimento das medidas que justifiquem sua renovação, sendo certo que até mesmo a vindicada suspensão da posse de arma de fogo foi regiamente cumprida pela polícia federal pelo prazo determinado, sendo manifesto que sua apreensão seria medida que estaria sendo cumprida fora do escopo original da decisão, e pior, após a perda da sua eficácia, e de forma a gerar grave constrangimento ilegal ao paciente
”
.

Sustenta

que sofre constrangimento ilegal na medida em que pode, a qualquer momento, ter sua casa ou local de trabalho como alvo de busca e apreensão de armas
que, estão

regulares pelo SINARM.

Por tais argumentos, requer
eu
, liminarmente,

“
a suspensão do trâmite da medida protetiva com recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão em posse da polícia civil, até julgamento final do presente writ
”
.

E
, no mérito,
“
arquivada a medida protetiva de urgência n. 1033763-80.2023.8.11.0003, por perda da sua eficácia temporal e absoluta falta de justa causa, com fulcro no art. 648, I, do Código de Processo Penal
”
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 211326663, no qual fez um resumo do andamento do processo em referência.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID 214008691, opina denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é de trivial sabença as medidas cautelares diversas da prisão, ainda que mais benéficas, também implicam em restrições de direitos fundamentais individuais, incluindo, em menor medida, a liberdade ambulatorial, antes do advento de sentença transitada em julgado.

Ainda nessa linha intelectiva impõe-se registrar que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha vão de um conjunto de medidas de pouca ou quase nenhuma interferência na esfera da vida do suposto agressor até o extremo
da

prisão do agressor. No entanto,
para o deferimento de medidas protetivas extremas, como a prisão preventiva, o afastamento do lar e da vítima e seus familiares, o magistrado deve tomar todas as cautelas de modo a evitar a sensação de injustiça e danos irreparáveis, sendo aconselhável, em casos que tais, a realização de audiência prévia para melhor avaliar a situação fática e adotar as medidas necessárias e suficientes para preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

No caso em apreciação, as medidas protetivas em questão foram
deferidas
em favor da vítima

Fernanda Mendes de Lima Moura Leite
em
9
de
outubro de 2023,
da seguinte forma
(ID
211290652
)
:

[...]
Dessa forma, obedecendo aos princípios da dignidade humana, segurança, assistência à família e proteção, conforme disciplina o Artigo 1o e 19, § 1o, da Lei no 11.340/2006,
DEFIRO
as seguintes medidas protetivas pleiteadas pela ofendida:

I – Suspensão da posse/restrição do porte de armas.

Diante disso, oficie-se à Delegacia de
Policia
Federal desta Comarca, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis.

II – Proibição do agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida (Art. 22, inciso III, “a”, da Lei no 11.340/2006).

III – Proibição do agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.

IV – Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida, de seus familiares, residência das testemunhas e o seu local de trabalho (Rua Otávio Pitaluga, 1327, Jardim Urupês,
Clinica
Maestro), a fim de preservar a sua integridade física e psicológica, nos termos do Art. 22, inciso III, “c”, da Lei no 11.340/2006.

V –
DEFIRO
a disponibilização do aplicativo de botão do pânico - SOS Mulher MT, devendo a Autoridade Policial proceder com as orientações necessárias para a utilização do aplicativo pela vítima.

VI –
DEFIRO
o pedido de outras medidas de ordem acautelatória, no tocante à intimação da empresa de segurança Porter sito à Av. Governador Júlio José de Campos, 90, Residencial Sagrada Família, Rondonópolis-MT, e o síndico do prédio
Santorin
,
Sro
. Bruno Garcia (Rua
Salmen

Hanze
, 901, apto 1.202, Jardim Belo Horizonte, Rondonópolis-MT), para que procedam ao bloqueio do acesso do suspeito as câmeras, portões, controles,
tags
, acesso face e, demais espaços relativos ao condomínio, impedindo o indiciado de ter acesso, para evitar constrangimentos e perseguições à vítima e sua vida privada.

VII – INDEFIRO
o pedido de afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência, tendo em vista que a ofendida declarou que estão divorciados desde abril de 2023 e separados de fato há 03 anos.

Intime-se pessoalmente a ofendida, cientificando-a de que poderá utilizar o atendimento da Defensoria Pública, nos termos dos Artigos 27 e 28 ambos da Lei no 11.340/06, salvo se tiver advogado constituído.

Para a garantia da efetividade desta decisão, a VÍTIMA também fica proibida de entrar em contato com o agressor, inclusive por telefone e meios eletrônicos, sob pena de perda da validade da medida.

Intime-se o ofensor, acerca da presente decisão, deixando-o ciente de que o descumprimento das determinações aqui constantes importará em motivo para a decretação de sua prisão preventiva (se solto estiver) ou será empecilho para que se beneficie da liberdade provisória (se preso estiver), a teor do que dispõe o Artigo 313, III, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei Maria da Penha.

No cumprimento do mandado, o Sr. Oficial de Justiça deverá explicar ao ofensor que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando que ainda deverá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo os seus motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que sua atividade sensata nos autos será muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive alertando-o de que no caso de
descumprimento desta decisão poderá ser decretada sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis.

Autorizo, desde logo, ao Sr. Oficial de Justiça, que as diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do parágrafo único do Art. 14 da Lei no 11.340/2006 c/c Artigo 212, § 2o, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (Art. 13, da Lei no 11.340/2006).

Comunique-se ao Ministério Público, nos termos do Art. 19, § 1o, da Lei no 11.340/2006, bem como em havendo notícias acerca do descumprimento da ordem judicial, dê-se vistas dos autos ao Parquet.

Dê-se ciência à equipe multidisciplinar, para os devidos atendimentos e acompanhamentos necessários, mediante relatórios mensais conforme disciplina o Artigo 30 da Lei no 11.340/2006.

Outrossim, visando a concretização da diretriz emanada no Art. 8o, I da Lei no 11.340/2006, comunique-se a Coordenação do CREAS, via e-mail, aportando os documentos pertinentes, acerca da presente medida protetiva, para as providências necessárias ao caso, no sentido de verificar a aplicação da política pública de assistência social, ou até mesmo de saúde que melhor se adequar ao caso concreto.

Ante os termos da Lei no 13.641, publicada em 03 de abril de 2018, oficie-se à Autoridade Policial acerca da concessão das medidas protetivas, sobretudo objetivando futura e/ou eventual aplicação da referida norma legal.

Merece registro ainda que,
AS MEDIDAS PROTETIVAS TERÃO EFICÁCIA, POR UM PERÍODO DE 06 MESES, A CONTAR DA DATA DO DEFERIMENTO.

Outrossim, caso o requerido ou a vítima não sejam localizados, considerando o ENUNCIADO 43: “Esgotadas todas as possibilidades de intimação pessoal, será cabível a intimação por edital das decisões de medidas protetivas de urgência – APROVADO no IX FONAVID – Natal” (sic), determino a intimação-citação por edital, nos termos do Artigo 363, § 1o, do Código de Processo Penal.
[...]
.
Destaques no original

Por sua vez, a vítima durante o seu depoimento em sede policial afirmou que os fatos ocorreram em
25
de
setembro
de 2023
;
e que havia convivido
maritalmente
com o
impetrante
/
paciente, no entanto haviam rompido o relacionamento a cerca de 3 (três) anos. A ofendida relatou, ainda, que durante o período em que conviveu com
Silvio Luiz
,
teve dois filhos com ele, bem como que cada um
tem
uma casa
, conforme se extrai destes trechos do depoimento da ofendida:

[...]
recebeu uma ligação do porteiro informando que o suspeito estava no prédio e que ele queria um controle do portão para ter acesso ao condomínio onde a vítima reside. Ocorre que já está separada do suspeito há quase 03 anos e não tem sentido ele querer ter livre acesso ao condomínio em que a comunicante reside com as filhas. Que o suspeito não aceita a separação e inclusive até hoje ele usa a aliança do casamento, sendo que a vítima já está relacionando com outra pessoa. Que o suspeito fica controlando a vida da vítima por meio das filhas como motivo para ainda ter contato com ela. Que
o suspeito chega ao ponto de ligar para a funcionária da
vitima
, Tatiane (cel. 66-9-9722-3575) para falar sobre o tipo de roupa que a vítima foi buscar as filhas, bem como ele ligou para o marido da funcionária para perturbá-lo. Que a vítima chegou a bloquear o suspeito, todavia ele continua a mandar mensagens via
whatsApp
, em data de 27/09/2023, por meio de outros grupos os quais a vítima e ele pertenciam, (grupo Talita e Almoço Prédio), mensagens anexas. Que o suspeito tem acesso as câmeras do condomínio e a vigia constantemente
pelas mesmas
. Que após a vítima ter bloqueado o suspeito ele começou a ligar no celular da vítima. Que a partilha ainda não foi feita e por ele ser ainda proprietário do imóvel ele sempre consegue o acesso às câmeras. Ressalta-se que o suspeito possui arma de fogo e na medida protetiva anterior ele deveria ter
entregue
a arma de fogo às autoridades competentes, porém não o fez. Que a vítima está sentindo-se ameaçada e perseguida pelo suspeito novamente. [...]

(Trechos do depoimento judicial de Fernanda Mendes de Lima Moura Leite visto no ID 211290652, p. 14-15)
.

Da decisão acima parcialmente transcrita
, verifica-se que as medidas protetivas foram deferidas
em
favor
da vítima
tinham o prazo de validade de
6 (seis) meses
,
a contar da data do seu deferimento.
Contudo
, da análise dos autos originários
,
percebe-se que o paciente/impetrante não foi intimado pessoalmente a respeito da fixação das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, motivo pelo qual, a defesa da vítima postulou a sua intimação por edital, tendo
Silvio Luiz
sido intimado na data de 27 de março de 2024.

Ademais disso, em que pese este habeas corpus ter sido impetrado em 18 de abril de 2024, quando as medidas protetivas de urgência teriam, em tese, alcançado o termo final fixado pela autoridade acoimada de coatora, nota-se das informações prestadas, que em 29 de abril do corrente ano foi deferida a prorrogação das referidas medidas pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Como é sabido
considerando as inúmeras situações que podem se suceder entre víti
ma e ofensor após as agressões
,
a Lei n.11.340/2006 não previu prazo de duração
para as medidas protetivas de urgência, conferindo ao Poder Judiciário realizar o exame do caso concreto e conceder (e adequar no transcurso do tempo) as medidas necessárias à efetiva proteção da vítima.

Aliás, nesse sentido caminha a jurisprudência desta Corte de
Justiça, conforme se infere do
julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA; AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE; IMÓVEL ADQUIRIDO COM “PATRIMÔNIO EXCLUSIVO” DO PACIENTE; DESPROPORCIONALIDADE DOS ALIMENTOS FIXADOS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – NATUREZA EMINENTEMENTE CÍVEL – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – JULGADOS DO STJ E TJMG – AFASTAMENTO DO LAR – CARÁTER PENAL – DECISÃO MOTIVADA PELA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VITIMA – IDONEIDADE – ARESTOS DO STJ – LAPSO ENTRE O FATO CRIMINOSO E O DEFERIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA – CONTEMPORANEIDADE – PRAZO DE VIGÊNCIA [SEIS MESES] – RAZOABILIDADE – ACÓRDÃOS DO STJ, TJMT E TJMG –PROPRIEDADE DO IMÓVEL – IRRELEVÂNCIA – MEDIDA PROTETIVA QUE OBJETIVA A PROTEÇÃO DA MULHER – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE – ORDEM DENEGADA.

A insurgência acerca da fixação de alimentos (Lei no 11.340/2006, art. 22, V) possui “natureza eminentemente civil” (STJ,
AgRg
no REsp 1.441.002/MS) e não envolve direito de locomoção do paciente, não sendo cabível análise em sede de habeas corpus (TJMG, HC no 1.0000.09.498999-3/000).

A medida protetiva de afastamento do lar (Lei no 11.340/2006, art. 22, II) tem natureza penal, sendo “cabível a impetração do habeas corpus” para apurar eventual ilegalidade na sua fixação (STJ, HC 298.499/AL; RHC 74003/RJ; HC 511800/PA; HC 384341/PB; HC 384341/PB).

O temor apresentado pela vítima constitui fundamento idôneo para a imposição da medida protetiva de afastamento do lar, a qual possui natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória (STJ, RHC 41.826/BA; RHC 92.825/MT; TJMT, HC 0002768-87.2019.8.11.0053).

A urgência que justifica a imposição de proteção à vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher verifica-se entre o fato criminoso e o deferimento da medida (STJ, RHC 67534/RJ).

O prazo de vigência da medida protetiva de afastamento do lar fixado pelo juiz da causa em 6 (seis) meses afigura-se razoável, sobretudo ao se considerar o seu “caráter instrumental e provisório”
(STJ, RHC 114.921/MG; TJMT, AP 1007314-56.2021.8.11.0003).

O afastamento do lar conjugal “nada tem a ver com a posse ou propriedade do imóvel [...] tem como objetivo claro, no caso da Lei no 11.340/06, a proteção da mulher de [...] outros malefícios que a convivência sob o mesmo teto com o consorte agressor poderia lhe causar” (TJMG, AP 10209160082183001).

(N.U 1016703-06.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023,
Publicado
no DJE 12/09/2023)
.
Destacamos

Ressalt
e
-se, contudo, que, independentemente do prazo estabelecido, é entendimento desta

Corte de Justiça que as medidas protetivas de urgência devem permanecer enquanto houver risco à integridade física, psico
lógica ou patrimonial da vítima
. Devendo ser
estabelecido
, ademais,
que
o prazo de

vigência das referidas cautelares em cada caso concreto, em observância aos princípios da

adequação, proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto, é forçoso reconhecer
que
não é caso de revogação
, por ora,
das medidas protetivas deferidas e prorrogadas pela autoridade apontada como coatora
. Isso porque a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da vítima se encontra
suficientemente
fundamentada, mencionando a sua imprescindibilidade para a preservação da integridade física e psicológica da
ofendida
.

Sendo assim, tendo sido renovadas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, incluindo, entre elas, a medida de
s
uspensão da posse/restrição do porte de armas
, não há que se falar em ausência de justa causa ou
constrangimento ilegal a ser sanado nesta instânci
a, visto que a decisão que determinou
a apreensão da arma de fogo está fundamentada e
tem
validade em novo título judicial deferido a pedido da vítima.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
julgo improcedentes
os pedidos aviados em favor de
Silvio Luiz Silva de Moura Leite
; e

via de consequência,
denego
a ordem pretendida por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024